Tribunal: TJDFT
Processo: 0722370-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA.
1. O princípio do contraditório impede que o juiz profira decisão contra uma das partes sem que seja previamente ouvida (art. 9o do CPC), e igualmente veda o tratamento desigual das partes em relação aos direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus e deveres, competindo ao juiz oportunizar o efetivo contraditório (art. 7o do CPC).
2. Nos termos do art. 10 do CPC, ainda que a matéria possa ser decidida de ofício, as partes devem ser intimadas para se manifestarem, sob pena de decisão surpresa e violação ao princípio do contraditório.
3. Tendo em vista a ausência de oportunidade de as Agravantes se manifestarem sobre o excesso de execução, impõe-se a nulidade da decisão na parte correlata, porque caracterizado cerceamento de defesa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.